Tribunal: TJSP
Processo: 0004605-45.2006.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Responsabilidade Civil - Indenização por danos morais e materiais – Acidente em linha férrea – Culpa da concessionária não demonstrada – Ausência de nexo causal - Precedentes – Sentença modificada.

DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004605-45.2006.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante RUMO MALHA
PAULISTA S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA
MALHA PAULISTA S.A.), são apelados ANTONIO ARMINDO COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARIA LOPES DE MAGALHAES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Dá-se provimento ao recurso da ré. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004605-45.2006.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO N 11.508 - DC - 2/8
Apelação no 0004605-45.2006.8.26.0659
Apelante: Rumo Malha Paulista S.A.
Apelado: Antonio Armindo Costa e Maria Lopes Magalhães Costa
Comarca: Vinhedo 1a Vara
Juiz(a) de Direito: Fábio Marcelo Holanda
Voto no 11.508
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS Acidente em linha férrea Culpa da
concessionária não demonstrada
Ausência de nexo causal -
Precedentes Sentença modificada.
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
Vistos.
A sentença de fls. 476/480, cujo relatório é o adotado,
julgou procedente o pedido formulado por ANTONIO ARMINDO COSTA e
MARIA LOPES DE MAGALHÃES COSTA na ação de indenização por danos
morais e materiais ajuizada em face da RUMO MALHA PAULISTA S.A,
condenando a ré: a) a pagar aos requerentes indenização por dano material
consistente na prestação de pensão mensal no valor equivalente a 2/3 da
última remuneração da vítima, desde a data do óbito e até a data em que ela
completaria 65 anos de idade, acrescida de juros e correção monetária; b) a
pagar aos requerentes indenização por danos morais no valor total de 200
salários mínimos (sendo 100 salários mínimos para cada um dos
requerentes), respeitando o valor do salário mínimo vigente na data da
sentença, acrescida de juros de mora e correção monetária. Por fim,
condenou a ré no pagamento de honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).
Apela a ré às fls. 491/506, buscando a reforma do julgado.
Alega culpa exclusiva da vítima. Aduz que a municipalidade de Louveira é
responsável pelos encargos decorrentes das medidas de segurança nos
pontos de travessia de veículos e pedestres. Afirma não restar comprovado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004605-45.2006.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO N 11.508 - DC - 3/8
o nexo de causalidade. Subsidiariamente, requer a) seja afastado o
pagamento de pensão aos requerentes, ante a ausência de dependência
econômica, ou que seja paga até quando a vítima completaria 25 anos de
idade; b) seja reduzido o montante arbitrado a título de danos morais.
Contrarrazões dos autores às fls. 513/522 pelo não
provimento do apelo.
Há oposição ao julgamento virtual.
É uma síntese do necessário.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANTONIO
ARMINDO COSTA e MARIA LOPES DE MAGALHÃES COSTA em face da RUMO
MALHA PAULISTA S.A, alegando que no dia 26.07.86, o filho dos autores teve
sua vida ceifada quando o veículo que conduzia se chocou com um trem da
antiga FEPASA, no momento em que atravessa a passagem da linha férrea da
Avenida Tiradentes em Louveira/SP.
Inicialmente, cabe observar que não se aplica ao caso em
análise o Decreto no 1.832/96, suscitado pela ré, eis que posterior aos fatos
alegados (1986), pelo que não há como responsabilizar a municipalidade.
Outrossim, cabe fazer algumas considerações.
Quanto à responsabilidade civil, extrai-se do art. 37, § 6o, da
CF:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa”.
A
Constituição
Federal
consagrou
a
teoria
da
responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade do risco administrativo.
Nesse sentido, para que haja o dever de indenizar, é necessário que o dano
causado guarde uma relação direta de causa e efeito com a situação de risco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004605-45.2006.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO N 11.508 - DC - 4/8
criada pela atividade ou agente estatal, não havendo espaço para indagação
quanto à culpa da Administração, haja vista que o importante a ser
comprovado pelo ofendido é o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o
ato comissivo do agente estatal.
O presente caso, no entanto, deve ser analisado pela ótica
da responsabilidade subjetiva, representada pela teoria da culpa
administrativa, decorrente da omissão do Estado, cabendo à vítima
demonstrar que o dano decorreu da falha na prestação do serviço estatal,
aqui apontado como ausência de segurança viária no entorno na via férrea e
alta velocidade da locomotiva que culminou no falecimento do filho dos
requerentes.
Segundo registro feito pela doutrina1:
“a responsabilidade por 'falta de serviço', falha do serviço ou
culpa do serviço ('faute du service', seja qual for a tradução
que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de
responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e
alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É
responsabilidade subjetiva porque baseada em culpa (ou
dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha
Bandeira de Mello. Com efeito, para sua deflagração não
basta a mera objetividade de um dano relacionado com um
serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa
(ou
dolo),
elemento tipificador da responsabilidade
subjetiva”
Assim, no caso em análise, para o reconhecimento da
obrigação de indenizar há exigência, em síntese, da comprovação de
conduta omissiva ou comissiva dos agentes, do dano injusto experimentado
pela vítima e o nexo de causalidade existente entre eles.
Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda Câmara,
conforme se vê do trecho retirado do voto do Desembargador Ricardo Dip,
na Apelação Cível no 1001892-93.2016.8.26.0218, julgada em 23.04.19:
“11. A indenização por danos materiais e a compensação por
1 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 29a edição, Ed. Malheiros, 2012, p. 102.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004605-45.2006.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO N 11.508 - DC - 5/8
lesões morais causados por atos de agentes do estado
reclamam, além da efetiva existência desses danos e da
ilicitude ou abusividade de uma conduta, seja omissiva, seja
comissiva,
da
administração
pública,
o
nexo
de
causatividade entre, de um lado, os danos e lesões e, de
outro, a conduta do sujeito passivo da demanda.
12. Não era de, com efeito e ante as provas dos autos,
reconhecer
configurada
a
discutida
responsabilidade
hospitalar, por não confirmadas imprudência, negligência ou
imperícia na praxis médica sob exame.”
No caso concreto, a prova produzida não indica de maneira
inequívoca que o acidente ocorreu por culpa da ré. A prova emprestada
apresenta testemunhas de outro processo (fls. 180/186), que apesar de
pontuarem eventual falha na cancela à época do ocorrido, não foram
específicas quanto ao caso objeto da demanda.
Não há inquérito policial nos autos, boletim de ocorrência
ou qualquer outro meio capaz de demonstrar os fatos como alegado.
Ademais, a testemunha José Adauto do Carmo afirmou a fls. 122:
“No local dos fatos a movimentação de pessoas e veículos é
intensa, pois de uma vila a outra a única forma de acesso é
atravessando a linha do trem. A visualização de um dos
lados é fácil, mas do outro, por ser uma curva, fica difícil ver
o trem. Do lado em que é mais fácil a visualização, a
cancela distancia cerca de um quilómetro. O trem buzina
quando está chegando e o farol é ligado quando está
noite.” (fls. 184 grifo nosso).
Infere-se da prova emprestada, outrossim, que não havia
como a vítima não ter percebido a aproximação da locomotiva ou escutado a
buzina.
Nesse sentido, preceitua o Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 28 - O condutor deverá, a todo momento, ter domínio
de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004605-45.2006.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO N 11.508 - DC - 6/8
indispensáveis à segurança do trânsito.”
“Art. 29 - O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá às seguintes normas:
(...)
XII - os veículos que se deslocam sobre trilhos terão
preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as
normas de circulação”
Salientando quanto às infrações:
“Art. 212 - Deixar de parar o veículo antes de transpor linha
férrea:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa.”
No caso em questão, não vislumbro o nexo de causalidade
entre a conduta da ré e os danos ocasionados à vítima. As justificativas e
circunstâncias da colisão (falta de segurança no local e alta velocidade da
locomotiva) não levam a uma conclusão direta de que a ré foi a responsável
pelo evento danoso. Impossível, com base nos elementos existentes, elidir a
culpa da vítima pela ocorrência do acidente.
Conforme leciona Rui Stoco, “se a vítima contribui com ato
seu na construção dos elementos do dano, o direito não se pode conservar
alheio a essa circunstância. Da ideia da culpa exclusiva da vítima, que quebra
um dos elos que conduzem à responsabilidade do agente (o nexo causal). (...)
Quando se verifica a culpa exclusiva da vítima, tollitur quaestio: inocorre
indenização”2
De rigor, assim, convir que não há como responsabilizar a
concessionária pelas lesões materiais e morais ocasionadas aos autores.
Nesta linha, este E. Tribunal de Justiça já teve oportunidade
de decidir:
2 STOCO, Ruy; Tratado de Responsabilidade Civil, 7a ed., 2007, São Paulo RT, p; 185/186.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004605-45.2006.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO N 11.508 - DC - 7/8
“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO RESSARCITÓRIA DE
DANOS MATERIAIS E LESÕES MORAIS. FALTA DE PROVA DO
NEXO CAUSAL.
- A pretensão de responsabilidade civil tem como requisitos
positivos o ato ilícito e o prejuízo indenizável ou
compensável, a que se agregam ou em que se destacam os
liames de imputação do ato e de causalidade dos danos e
lesões correspondentes.
- No caso dos autos não houve confirmação judicial do
acidente desfiado na inceptiva. O suplicante arrolou
testemunhas que, assim se avista, não presenciaram o
acidente objeto, e as fotografias apresentadas não bastam
para aferir nexo algum entre os danos e lesões reportados
e a suposta sua causa.
Não acolhimento dos agravos retidos e da apelação”.
(Apelação
Cível
0002059-16.2002.8.26.0543,
relator:
Ricardo Dip, 11a Câmara de Direito Público, j. 25.02.14).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos
materiais e morais - Acidente ferroviário - Atropelamento
do marido e pai dos autores por locomotiva de propriedade
da ré, culminando na morte da vítima no local dos fatos-
Inexistência de nexo de causalidade entre ação/omissão da
ré e os danos experimentados - Alegações de falta de
segurança no local e alta velocidade da locomotiva -
Elementos que demonstraram que a vítima estava
recolhendo grãos de milho espalhados pela linha férrea e,
ao perceber a aproximação do trem de um dos lados, não
se atentou para a locomotiva que se aproximava no trilho
seguinte - Culpa exclusiva da vítima caracterizada-
Ausência de cautela necessária, uma vez que ignorou
procedimentos mínimos de segurança para travessia, além
do fato de que próximo ao local do acidente existia ao
menos uma forma segura de empreender a passagem para
o outro lado da linha férrea - Sentença que julgou
improcedente a lide principal, dando por prejudicada a
análise da lide secundária, condenando a ré denunciante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004605-45.2006.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO N 11.508 - DC - 8/8
ao pagamento de honorários advocatícios à denunciada -
Resistência da denunciada - Pagamento de honorários
advocatícios pela denunciante que se impõe - Sentença de
improcedência
confirmada
-
Recursos
desprovidos.”
(Apelação Cível 1005316-35.2016.8.26.0157, relator: Oscild
de Lima Júnior, 11a Câmara de Direito Público; j. 02.02.20).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ferrovia. Vítima que foi colhida
por composição ferroviária. Evento que não foi causado por
omissão da ré em dotar a ferrovia de equipamentos de
segurança adequados, mas por conduta da própria vítima.
Elementos dos autos que comprovam que a vítima estava
embriagada e transitava em local não destinado a
pedestre. Responsabilidade da ré não caracterizada. Ação
improcedente. Recurso não provido.” (Apelação Cível
1012552-61.2016.8.26.0020, relator: Antonio Carlos Villen,
10a Câmara de Direito Público, j. 04.08.20).
Por fim, em relação aos honorários sucumbenciais,
entende-se razoável o arbitramento em 10% sobre o montante dado a
causa, observando-se a justiça gratuita. (art. 85, § 1o e § 2o, do CPC).
Por estes fundamentos, dá-se provimento ao recurso da
ré.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)